Tribunal: TJMT
Processo: 1029412-96.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029412-96.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANIELLY FERNANDA SANTANA STUANI - CPF: 083.305.391-48 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029412-96.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
RANIELLY FERNANDA SANTANA STUANI
.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

No caso em apreço, a autora alega ter adquirido passagem aérea para o trecho
São Paulo/SP–Cuiabá/MT
, com partida prevista para o dia
19/07/2025, às 19h15, e chegada às 20h40.

2.

Sustenta que foi surpreendida com o cancelamento unilateral do voo quando já se encontrava na fila de embarque, sem qualquer aviso prévio,
sendo posteriormente reacomodada em voo com partida às 23h50 e chegada às 01h40 do dia seguinte
. Afirma que tal circunstância comprometeu compromissos anteriormente agendados, ocasionando atraso de aproximadamente 5 (cinco) horas em seu destino
.

3.

A companhia aérea, em sua defesa, sustentou que o cancelamento decorreu da necessidade de
“manutenção não programada da aeronave”, juntando aos autos registros extraídos de seu sistema interno com o propósito de corroborar tal justificativa
. Todavia, esse argumento não é apto a afastar sua responsabilidade.

4.

Com efeito, a necessidade de manutenção da aeronave, ainda que imprevista, configura fortuito interno, por se tratar de evento inerente aos riscos da própria atividade empresarial desenvolvida pela transportadora aérea.
Nesses casos, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pugnando, exclusivamente, pela majoração do quantum indenizatório. Sustenta que a quantia fixada é insuficiente para reparar o dano suportado e não atende ao caráter pedagógico da medida, razão pela qual requer a elevação da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contudo, entendo que a sentença não merece reforma.

7.

A fixação da indenização por danos morais, no âmbito dos Juizados Especiais, deve observar os princípios da simplicidade e da equidade, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Busca-se, com isso, não apenas compensar a vítima pelos transtornos e dissabores suportados, mas também conferir à condenação caráter pedagógico, de modo a desestimular a repetição de condutas semelhantes pelo ofensor.

8.

No caso concreto, a recorrente foi submetida à espera imprevista no aeroporto e teve sua chegada ao destino postergada em aproximadamente 5 (cinco) horas.
Embora a situação narrada seja apta a gerar frustração e desconforto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem, revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

9.

Referido montante mostra-se suficiente para compensar a passageira pelos transtornos experimentados, sem ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

10.

Cumpre ponderar, ainda, que, embora configurada a falha na prestação do serviço,
a companhia aérea promoveu a reacomodação da passageira em voo no mesmo dia, assegurando, ao final, o cumprimento do contrato de transporte, ainda que com atraso.

11.

Além disso, a quantia fixada na sentença está em consonância com os valores usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, o que prestigia a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

12.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98,§3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026